Tribunal: TJDFT
Processo: 0703637-89.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703637-89.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: ANDRE SILVA DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença de procedência dos pedidos. Apesar de devidamente intimado para comprovar sua hipossuficiência ou promover o recolhimento das custas recursais (ID 52149513), quedou-se inerte. A admissibilidade do recurso sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados. Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (art. 932, inciso III, do CPC e art. 10, inciso V do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intime-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator